Tribunal: TJSP
Processo: 2272613-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência antecipada – Pretensão de convocação para demais fases de concurso para soldado PM, do qual foi excluído – Indeferimento – Não configuração dos requisitos necessários para concessão da medida – Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Antecipação dos efeitos de tutela jurisdicional, para compelir a Administração a convocar candidato

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência antecipada – Pretensão de convocação para demais fases de concurso para soldado PM, do qual foi excluído – Indeferimento – Não configuração dos requisitos necessários para concessão da medida – Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Antecipação dos efeitos de tutela jurisdicional, para compelir a Administração a convocar candidato para demais fases de concurso público do qual foi excluído, é inviável ante a não comprovação dos pressupostos legais, especialmente quando a alegação, que depende de comprovação, é a de que a exclusão deu-se por atraso na apresentação para prova, devido a excesso de tráfego.